Tribunal: TJSP
Processo: 1014661-11.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Fraude realizada em caixa eletrônico – Autor que alega ter sido vítima golpe que culminou com a troca de seu cartão, quando utilizava terminal de autoatendimento em mercado – Terceiros fraudadores que, a pretexto de auxiliar o autor em caixa eletrônico, trocaram o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Fraude realizada em caixa eletrônico – Autor que alega ter sido vítima golpe que culminou com a troca de seu cartão, quando utilizava terminal de autoatendimento em mercado – Terceiros fraudadores que, a pretexto de auxiliar o autor em caixa eletrônico, trocaram o cartão de crédito da parte por outro magnético – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Valor e natureza das transações impugnadas que não destoam substancialmente do perfil de consumo do autor – Ausência de indícios de fraude capaz de indicar falha na segurança dos serviços prestados pelo banco réu – Hipótese em que a instituição financeira ré não concorreu para a fraude da qual o autor foi vítima – Fato exclusivo de terceiro – Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado pelos golpistas e a conduta do requerido – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.